Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006905-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO SILVESTRE - CPF: 474.304.941-53 (AGRAVADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da
menor onerosidade
o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a
substituição
da
penhora
de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que comprovadamente o bloqueio comprometa a atividade do devedor.
(
N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 19/05/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos
da Execução Fiscal
no 3763-81.2017.8.11.0082 (Cód. 37789) deferiu o pedido de substituição da penhora
on line
das contas bancárias da parte executada por bem imóvel.

Alega o agravante que

a decisão pautou-se na ausência de manifestação da Fazenda Pública confundindo-a como anuência tácita quanto à substituição, mesmo diante da inobservância da ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80.

Sustenta que

a

apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

Assevera que

o dinheiro, por ser bem de maior liquidez e solvabilidade, satisfaz a execução de modo mais eficaz, em obséquio ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, não guardando o imóvel, pois, semelhante equivalência.

Relata que a Execução Fiscal vigora a regra sobre a indispensável concordância da Fazenda Pública no tocante à aceitação/substituição da penhora oferecida. Afinal, não se olvide que a execução é processada no interesse do credor, regra processual reiterada no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 797, caput.

Ao final, requer
que seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento para, reformar a decisão interlocutória agravada, com o fim de restabelecer a penhora de dinheiro outrora efetuada nas contas bancárias do agravado, haja vista que a autorização judicial de substituição ocorreu em completa dissonância com a legislação e jurisprudência aplicável.

Sem contrarrazões ao agravo pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ROBERTO SILVESTRE
contra a decisão que
deferiu o pedido de substituição da penhora
on line
das contas bancárias da parte executada por bem imóvel.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado a Ação de Execução Fiscal pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face do
MARCOS ROBERTO SILVESTRE,
visando a satisfação do crédito no valor de R$

416.312,58 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos).

Devidamente citado para pagar o débito ou garantir a execução, o executado apresentou bens móveis para penhora, bens esses que não foram aceitos pelo Município de Cuiabá que requereu a realização da penhora
on line
dos ativos financeiros do executado.

A penhora restou totalmente frutífera, sendo bloqueado o valor de
R$ 449.076,31
(quatrocentos e quarenta e nove mil e setenta e seis reais e trinta e um centavos).

O executado apresentou pedido de substituição da penhora, apresentando bem imóvel no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Instada a se manifestar acerca da substituição a Fazenda Pública Municipal quedou-se inerte.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O agravante sustenta
que
a

apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que
“A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I – dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

Preconiza a Lei no 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais. Vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I –
dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

Pois bem, em que pese o dinheiro esteja na ordem prioritária estabelecida no rol dos art. 835 do CPC e da Lei no 6.830/80, em seu artigo 11,
em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
admite-se a substituição da penhora de dinheiro.

Nesse sentido, cumpre colacionar o precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO E SUSPENDER SEU PROCESSAMENTO – MEDIDA QUE NÃO SE EQUIPARA À PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EXORBITANTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – PENHORA INFRUTÍFERA – PREJUÍZO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Encontra-se assentado o entendimento de que fiança bancária não possui o mesmo status que DINHEIRO, (e a) mesma ratio decidendi deve ser aplicada à hipótese do seguro-garantia, a ela equiparado” (STJ – 2a Turma – REsp 1592339/PR – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 17/05/2016, DJe 01/06/2016). 2. “
Somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC/1973, art 620), admite-se a SUBSTITUIÇÃO da PENHORA de DINHEIRO por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Precedentes”
(STJ - 1a Turma – AgRg no AREsp 726.208/RR – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 17/05/2016, DJe 10/06/2016). 3. A demonstração, pelo credor, de que a PENHORA “on line” restou infrutífera afasta a pertinência da alegação do devedor de que a manutenção desta lhe causará enormes PREJUÍZOS. (N.U 1002727-73.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Com efeito, o artigo 847 do Código de Processo Civil possibilita ao executado requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao exequente.

Na espécie, o executado apresentou pedido de substituição da penhora, apresentando bem imóvel de sua propriedade, sustentando que é o
“(...) proprietário da empresa Quality Comercial de Produtos Médicos e que diante do bloqueio de vultoso valor, vê comprometido o seu capital de giro, com reflexo direto na saúde financeira da empresa, até então saudável e sólida, que passará a ter dificuldades para pagamento de fornecedores e funcionários.”

Intimada a se manifestar acerca da substituição da penhora a Fazenda Pública quedou-se inerte, concluindo-se que não se opõe à substituição.

Outrossim, não há dúvidas de que a penhora em dinheiro na vultosa quantia de
R$ 449.076,31,
inviabiliza a atividade empresarial do agravado.

Assim, não merece reparo a decisão que deferiu o pedido de substituição da penhora, diante do possível dano de difícil reparação ao executado, haja vista a evidente excepcionalidade do caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019